Tribunal: TJSP
Processo: 2179817-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão – Intenção de rediscutir a decisão – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Prequestionamento – Exegese do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2179817-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
embargantes J.M.J MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. EPP, JOÃO CARLOS ANADÃO,
MARIA LIZETE ANADÃO DO NASCIMENTO, HÉLIO HITOSHI TOKAWA e
MARCELO ROBERTO BRAMBILLA, é embargado COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSÃO RIO PARANA -SICREDI RIO PARANA PR/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179817-92.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto 25.187 - (rcs)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2179817-92.2020/50000
–
PRESIDENTE PRUDENTE.
Embargantes: J.M.J. Móveis e Decorações Ltda. EPP e outros.
Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Rio Paraná Sicredi
Rio Paraná PR/SP.
Voto 25.187
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão
Intenção de rediscutir a decisão

Aspectos relevantes objeto de análise
Mero
inconformismo Prequestionamento Exegese do
artigo 1.022 do CPC Embargos rejeitados.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 260/266, dito
omisso e do qual se tenciona discutir prequestionada a matéria (fls. 01/17).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, obscuridade ou
contradição. Os embargantes demonstraram ter compreendido à perfeição o
acórdão, bem assim os motivos que levaram ao parcial provimento do
recurso.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os
aspectos discutidos e lhe deu a solução entendida devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179817-92.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto 25.187 - (rcs)
3
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Para constar, o oferecimento de bem imóvel como caução, por si
só, não é suficiente para suspender os efeitos do contrato regularmente
celebrado entre as partes, vez que não foi negada a existência da dívida e os
fundamentos apresentados devem ser mais bem examinados em cognição
exauriente, como constou do acórdão (fl. 263).
No mais, conquanto possível interposição de embargos de
declaração
com
finalidade
de
prequestionamento,
subordina-se
ao
cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por
seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179817-92.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto 25.187 - (rcs)
4
A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/09/2006,
DJ
02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso